Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-03.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005501-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL - CPF: 034.999.931-71 (AGRAVANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (AGRAVANTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (AGRAVADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (AGRAVANTE), DAVI DOS SANTOS PINTO AMARAL - CPF: 034.999.931-71 (AGRAVANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL
.

DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância à jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores e do TJMT, não se conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de matéria afeta à execução penal, notadamente quando inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, por se tratar de decisão que não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes TJMT (N.U 1016267-52.2020.8.11.0000) e STJ (
HC 563.053/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
, interposto a tempo e modo por
Davi dos Santos Pinto Amaral
,
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual
julguei extinto
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.º 1005501-03.2021.8.11.0000
,
ante a cabal
inadmissibilidade da via
eleita para a discussão de tema, que foge completamente à abrangência da ação mandamental (Id.
82381484).

Em suas razões, o
agravante sustenta que a
decisão
monocrática deve ser
reconsiderada
, com o consequente processamento do
writ
, haja vista que a
regressão
para o regime fechado
violaria a coisa julgada
, como já exposto na petição inicial do
Habeas Corpus
, em razão de
inexistir impedimento para o seu manejo
nos casos em que, a
matéria
a ser debatida se relacione à
vida e à liberdade
do indivíduo

(Id. 83783991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas
contrarrazões
(Id. 86333950), pugna pelo
desprovimento
do agravo regimental, sem, contudo, sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021